Tribunal: TJDFT
Processo: 0753178-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753178-11.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA HENNING GARCIA AGRAVADO: FERNANDO MESQUITA GALVAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA HENNING GARCIA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança de lucros c/c tutela de urgência n. 0713710-37.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de FERNANDO MESQUITA GALVAO e INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. Na decisão agravada (ID 218425346 dos autos de origem), o d. Magistrado indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante por considerar que o objeto da demanda, pretensão de recebimento de lucros supostamente obstados pelo Réu, também demonstram que a Autora possui condições de arcar com os ônus. Registrou, ainda, que a agravante possui outra empresa no ramo de alimentos, que não teria sido mencionada até aquele momento processual. Por fim, considerou que a recorrente não trouxera documentos que demonstrasse alteração desfavorável em sua condição financeira após o ajuizamento da ação a justificar a concessão do benefício. Em seu agravo de instrumento, a agravante argumenta que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, destacando que os documentos colacionados demonstram a sua hipossuficiência econômica. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados nos presentes autos e na ação de origem revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que o extrato de ID 67250625 indica que a agravante teve, no mês de novembro de 2024, em sua conta corrente um total de entradas no montante de R$ 25.775,52 (vinte e cinco mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Ademais, a recorrente é sócia de duas empresas. A primeira delas é o agravado INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA, contra o qual pleiteia alegada diferença de lucros. Ressalte-se que, conforme se extrai da planilha trazida aos autos de origem pela própria agravante em sua petição inicial (ID 192681972), teria recebido, decotadas as diferenças pleiteadas, somente nos meses de janeiro e fevereiro de 2024 o montante correspondente a R$ 41.980,00 (quarenta e um mil novecentos e oitenta reais). Além disso, a agravante é sócia de empresa no ramo de alimentos e, consoante se extrai do documento de ID 217984995 dos autos de origem, em março de 2024, a pessoa jurídica auferiu receita bruta no montante de 12.719,52 (doze mil setecentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos). Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024 às 15:03:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora